Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721191-54.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: PAULA YUMI UMEZU MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ORIGINAL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PAULA YUMI UMEZU MENDES: “Com efeito, o atual ordenamento jurídico permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas (artigo 139, inciso IV do CPC). No entanto, a referida previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, com a observância dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo se distanciar da finalidade da norma, que é coagir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sob pena de se legitimar a imposição de verdadeiras sanções, desprovidas de substrato jurídico. Assim, a expressão contida na norma jurídica, de que as medidas coercitivas a serem adotadas devem ser as necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, denota que eventuais medidas restritivas de direito do devedor devem ser pertinentes com o objeto da decisão judicial descumprida, além de proporcional e razoável diante de alguma conduta desleal da parte que voluntariamente se recusa ao cumprimento de determinada exarada no processo. Na hipótese, não se constata a presença das condições necessárias à adoção das providências postuladas pelo exequente, visando o bloqueio/apreensão do passaporte, bloqueio da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito do executado, por não guardar vinculação com a obrigação exequenda, representando medidas restritivas de direitos graves, além de não possuírem o condão de resultar na satisfação da execução, já que não há prova de que conduziria o devedor ao pagamento do debito, o que configura verdadeiras penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal. Ante o exposto, indefiro o pedido protocolado sob o ID 196002716. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para suspensão pelo Art. 921 do CPC. Assim, indefiro o pedido de suspensão de passaporte. Ao credor para que dê andamento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de inércia e, ausentes bens aptos ao pagamento do débito, retornem os autos conclusos para suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta que as pesquisas de bens pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Afirma que a suspensão da CNH não atenta ao direito de ir e vir. Acrescenta que, sem o deferimento da medida, não haverá alternativa à suspensão do processo por um ano na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de crédito do Agravado. Preparo recolhido (IDs 59472756 e 59472758). É o relatório. Decido. As medidas pleiteadas (suspensão de CNH, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito) não têm caráter estritamente executivo e em princípio não se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)” Se não há indicativo seguro e conclusivo de que a Agravada tem lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-la com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine 'todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicia'", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07383120320218070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 15/12/2022)” Inexistindo, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, evidência de que as medidas pleiteadas são dotadas de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-las para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima da Agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator